Tribunal: TJMT
Processo: 1021923-16.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021923-16.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BENERNI POLESE SOSA - CPF: 002.878.641-62 (RECORRENTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), T4F ENTRETENIMENTO S.A. - CNPJ: 02.860.694/0001-62 (RECORRIDO), TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE SHOW EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 –
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
REMARCAÇÃO DO EVENTO – OBSERVADO O DISPOSTO NA LEI No
14.046/20

–
DESISTÊNCIA PELO RECLAMANTE
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 149125307), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega a existência de danos morais e materiais, em razão do cancelamento do Show o que inviabilizou seu deslocamento na data remarcada, vez que não reside na cidade em que o evento ocorrerá. Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante adquiriu e um combo para 04 (quatro) pessoas, com direito a quatro dias de show no evento LOLLAPALOOZA BRASIL, no valor de
R$ 3.312,00 (três mil, trezentos e doze reais)
.

Afirma que o evento seria realizado em
2020,
e devido à pandemia já foi reagendado por diversas vezes, por último foi agendado para o dia
25, 26 e 27 de março de 2022
.

Aduz que o reclamante e sua família não tem a oportunidade de participar do evento, pois, não moram na cidade de realização e necessitariam de passagens aéreas e folga no serviço para se deslocarem.

Assevera que as passagens adquiridas para a data inicial foram perdidas, em razão do longo período de tempo para remarcação.

Dessa forma, solicitou o reembolso do valor pago, mas seu pedido foi negado, tendo protocolado reclamação perante o Procon (FA no 51-001.001.21-0010470), não obtendo êxito na resolução do impasse.

A demandada, por sua vez, sustenta que o evento foi cancelado em razão da pandemia do COVID-19, inexistindo conduta ilícita da ré, aplicando-se ao caso o artigo 2o da Lei 14.046 de 2020, que teve vigência prorrogada pela Lei 14.186/2021 e MP 1.101/2022, inexistindo o dever de indenizar.

O magistrado singular julgou
improcedente
o pleito inicial, nos seguintes termos:

“(...) No caso concreto, a parte Autora deixou de apresentar documentos necessários a fim de amparar as suas alegações, ou seja, inexiste evidência da falha na prestação de serviços, sobretudo porque o que
houve realmente foi a desistência da parte Autora em comparecer ao evento
.

Ademais,
a lei 14.046/2020 estabelece que as empresas não serão origadas a reembolsar o consumidor se for assegurado a remarcação do evento, o que, de forma incontroversa, fora realizado
. Portanto, ausentes os requisitos para configuração da responsabilidade civil. (...) (grifei)

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida não comporta reparo.

Isso porque, festival
Lollapalooza 2020
, previsto para ocorrer nos dias
03, 04 e 05 de abril de 2020
, teve que ser adiado em razão da Pandemia da Covid-19, estando previsto no
art. 2o
da
Lei no 14.046/2020
, que:

”Art. 2o .
Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem
: (Redação dada pela Lei no 14.390, de 2022)

I -
a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas
.

In casu
, se vê que no e-mail anexo ao id. 149126736 e em resposta a reclamação no Procon (id. 149126738), que a reclamada disponibilizou ao autor, crédito a ser utilizado até
31/12/2022
, tendo remarcado o evento para
10, 11 e 12 de 2022
, não sendo possível sua realização, agendou para os dias
25, 26 e 27 de março de 2022
.

Ressalte-se que o
§ 6o, da Lei no 14.390/2022
, que alterou as disposições da
Lei no 14.046/2020
, dispõe:

§ 6o O prestador de serviço ou a sociedade empresária
deverão restituir o valor recebido ao consumidor somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo nos seguintes prazos:

I - até 31 de dezembro de 2022, para os cancelamentos realizados até 31 de dezembro de 2021; e

II - até 31 de dezembro de 2023, para os cancelamentos realizados de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2022
..
(grifei)

Desse modo, restando comprovado que a reclamada ofereceu crédito ao autor, bem como remarcou o evento para os dias
25, 26 e 27 de março de 2022,
tendo o autor desistido,
há que se reconhecer a inexistência de falha na prestação dos serviços da demandada
.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em dano sofrido pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022